Tribunal: TJES
Processo: 0003129-34.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003129-34.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRISTAO COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE TRANSPORTE. ROUBO DE CARGA. CLÁUSULA DE COMBOIO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. DESMEMBRAMENTO DE SINISTROS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. VALOR REMANESCENTE A SER CALCULADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária por roubo de carga, julgou improcedente o pedido ao reconhecer a formação de comboio entre veículos e validar a limitação contratual do pagamento, após pagamento parcial administrativo pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à tese de culpa exclusiva da transportadora para afastar a limitação securitária; (ii) estabelecer se os eventos de roubo caracterizam comboio nos termos da apólice, legitimando a limitação indenizatória e o tratamento como sinistro único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal a apresentação, apenas em grau de apelação, da tese de manutenção da indenização com base em cláusula de gestão de riscos por culpa exclusiva da transportadora, não debatida nem delimitada na fase instrutória.

4. A delimitação dos pontos controvertidos na fase de saneamento, não impugnada oportunamente, vincula a análise judicial e impede a apreciação de fundamento jurídico novo não submetido ao contraditório.

5. A caracterização de comboio exige a comprovação de distância inferior a 30 km ou condições equivalentes previstas na apólice, devendo as cláusulas limitativas ser interpretadas restritivamente à luz do Código de Defesa do Consumidor.

6. O boletim de ocorrência, dotado de fé pública, e o relatório de monitoramento indicam que, no primeiro evento, o veículo sinistrado encontrava-se a distância superior ao limite contratual, afastando a configuração de comboio.

7. O roubo mediante grave ameaça configura fortuito externo, sendo incompatível com interpretação que esvazie a cobertura securitária com base em critérios meramente técnicos sem nexo causal com o sinistro.

8. O primeiro evento deve ser tratado como autônomo, com indenização integral da carga, afastada a limitação por agrupamento.

9. No segundo evento, o pernoite conjunto de três veículos no mesmo local caracteriza objetivamente comboio, conforme previsão contratual expressa.

10. A concentração de risco em um único local legitima a limitação do valor indenizável e o rateio proporcional, nos termos do contrato e do art. 768 do Código Civil.

11. Impõe-se o desmembramento dos sinistros para fins de cálculo da indenização, com aplicação distinta das regras contratuais a cada evento.

12. Os honorários sucumbenciais devem observar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal impede o conhecimento de tese jurídica não suscitada nem debatida em primeiro grau.

2. A cláusula limitativa de seguro deve ser interpretada restritivamente, afastando-se sua incidência quando não comprovados os requisitos contratuais.

3. A inexistência de comboio afasta a limitação indenizatória e impõe o reconhecimento de sinistro autônomo.

4. O pernoite conjunto de veículos caracteriza comboio e legitima o rateio proporcional da indenização.

5. É cabível o desmembramento de sinistros para aplicação diferenciada das regras contratuais de cobertura.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Tristão Companhia de Comércio Exterior
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
Chubb Seguros Brasil S/A
.

1. Preliminar arguida em contrarrazões. Inovação em grau recursal
.

De acordo com a apelada, em suas contrarrazões, a apelante
inovou em sede recursal
ao invocar uma cláusula contratual específica (
rectius
: inerente à culpa exclusiva da transportadora para fins de preservação da indenização) que não teria sido objeto de debate ou controvérsia em primeiro grau de jurisdição, que restringiu-se a discutir se houve ou não a formação de comboio, sem que a responsabilidade da transportadora pela infração ao Plano de Gerenciamento de Risco fosse suscitada como tese jurídica.

Pois bem. Ao examinar a inicial, observo que o foco central da autora foi a negativa factual da existência de comboio, porquanto argumenta a autora, em suma, que:
(i)
os caminhões mantinham distância e tempo que descaracterizavam o comboio; e
(ii)
a seguradora agiu de má-fé ao negar a liquidação integral com base numa suposta formação de comboio não provada.

Embora a autora tenha mencionado na inicial que a requerida ingressou com pedido de regresso total em face da transportadora – o que indicaria um reconhecimento implícito da culpa desta – a tese jurídica de que a indenização deve ser mantida mesmo se houver comboio, desde que a culpa seja exclusiva da transportadora (baseada na cláusula de “Gestão de Riscos”) não foi o pilar central da fundamentação nem do pedido inicial.

A decisão saneadora, proferida na audiência realizada no dia 29/09/2019 (fl. 797), assim fixou os pontos controvertidos a serem solucionados:
(i)
o real momento em que ocorreu o primeiro roubo;
(ii)
a real posição dos veículos que transportavam a carga segurada quando dos roubos; e
(iii)
se os veículos estavam ou não em comboio e em local seguro/homologado para parada.

De fato, como ressaltado pela apelada em suas contrarrazões, a apelante não se opôs a essa delimitação na época ao deixar de incluir a tese da “culpa exclusiva da transportadora” como fato impeditivo da perda do direito à indenização securitária, o que descortina a ocorrência de inovação parcial, tendo em vista que a tese de que a cláusula de “Gestão de Riscos” obrigaria a seguradora ao pagamento da indenização integral – mesmo admitindo-se a existência de comboio, por ser a falha imputável apenas à transportadora – é uma construção jurídica nova apresentada apenas em grau recursal.

Diante disso, o MM. Juiz não teve a oportunidade de analisar a prova sob essa ótica, uma vez que a instrução probatória foi focada na existência ou não do comboio, assim como não foi possível à requerida/apelada se pronunciar sobre tal matéria em sua contestação.

Ante o exposto,
acolho, apenas em parte
[
por ter sido postulada a inadmissibilidade total do recurso]

a preliminar arguida pela apelada
em suas contrarrazões, a fim de
não conhecer da apelação cível
no que tange especificamente à tese de culpa exclusiva da transportadora como fundamento para superar a regra do comboio, de modo que a análise se limite da correção ou não da sentença que reconheceu a formação do comboio entre os quatro veículos.

É como voto
.

2. Mérito

Superada a preliminar, passo a analisar as razões da apelante a partir de uma breve síntese dos fatos que ensejaram a propositura da ação. Vejamos.

Na inicial desta ação, relata a parte autora/apelante ter contratado seguro de transporte para o deslocamento de carga de café cru em grãos de Viana/ES para Araras/SP e, no dia 15/03/2017, durante a vigência do contrato, ocorreram dois eventos envolvendo roubo de carga:
(i)
o caminhão de placa OCW9991 foi interceptado e roubado por volta das 18hs30min nas imediações de Bom Jesus do Amparo/MG; e
(ii)
no mesmo dia, por volta das 22hs, outros três veículos (placas PPD2932, MTX5561 e NSM7248), que pernoitavam no Posto Rodochaves em Rio Manso/MG, foram abordados por criminosos.

Ainda conforme a sua narrativa, a seguradora realizou o pagamento parcial da indenização (R$ 474.175,87), mas negou a liquidação integral alegando que os veículos trafegavam em “comboio” não autorizado, o que limitaria a garantia máxima ao montante de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) por evento, o que é refutado pela autora/apelante sob a alegação de inexistiu comboio, na medida em que o primeiro caminhão estava a aproximadamente 40km de distância dos demais no momento do sinistro.

Após regular instrução probatória, com a desistência da requerida quanto a produção da prova pericial cuja produção havia sido deferida (Id 18800450), foi proferida a sentença que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida pela requerida, porém, julgou improcedente o pedido autoral sob o fundamento, em suma, de que a proximidade dos veículos (aproximadamente 20km no primeiro evento e pernoite conjunto no segundo) caracterizou comboio nos termos da apólice, com isso validando o cálculo proporcional da seguradora.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em manifesto
error in judicando
ao reconhecer a formação de comboio em relação ao veículo de placa OCW9991, uma vez que o relatório técnico da empresa de gerenciamento de riscos (INOVA) atesta que referido caminhão estava a uma distância de 39,9 km dos demais veículos no momento do sinistro, o que descaracteriza a hipótese de comboio nos termos da Cláusula 662 da apólice, que estabelece o limite de 30km para configuração do agrupamento;
(ii)
os roubos ocorreram em locais e horários distintos, por ter o primeiro evento sido registrado às 18hs30min nas imediações do Município de Bom Jesus do Amparo/MG e o segundo às 22hs00min no Posto Rodochaves no Município de Rio Manso/MG, o que demonstra não ter havido unidade de tempo e lugar que justificasse a limitação indenizatória por ‘evento único’;
(iii)
deve ser aplicada a Cláusula 19 das Condições Especiais (“Dispensas/Gestão de Riscos”), a qual prevê que o descumprimento de normas de segurança e gerenciamento de risco por culpa exclusiva da transportadora não prejudica o direito da segurada à indenização integral, cabendo à seguradora o direito de sub-rogação contra a transportadora negligente;
(iv)
a seguradora adota comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que, administrativamente, limitou o pagamento sob o argumento de violação do plano de riscos, mas ajuizou ação de regresso contra a transportadora pleiteando a restituição do valor integral da carga (R$ 1.048.290,00), com isso reconhecendo judicialmente que o prejuízo total é indenizável e de responsabilidade da transportadora;
(v)
a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que as cláusulas limitativas de direitos devem ser interpretadas de forma restritiva e sempre em favor do aderente, sendo abusiva a exclusão de cobertura que esvazia a finalidade do seguro contratado;
(vi)
o roubo mediante grave ameaça e uso de arma de fogo constitui caso fortuito externo e força maior, evento contra o qual o gerenciamento de risco possui eficácia limitada, não podendo ser utilizado como pretexto para a seguradora se eximir do dever de garantir o risco integralmente contratado; e
(vii)
a interpretação conferida na sentença desconsidera a função social do contrato de seguro e a legítima expectativa da segurada que, ao contratar apólice de vulto e pagar o respectivo prêmio, espera a proteção efetiva contra sinistros de roubo, independentemente de falhas logísticas imputáveis a terceiros (transportadores).

Apenas para melhor contextualizar, sob a ótica da autora, teriam ocorrido
dois sinistros
, autônomos e geograficamente distintos, ambos ocorridos no dia 15/03/2017:
(i)
o primeiro por volta das 18hs30min, com o roubo do veículo de placa OCW-9991 nas imediações de Bom Jesus do Amparo/MG; e
(ii)
o segundo cerca de quatro horas depois (22hs00min), envolvendo os outros três caminhões (PPD2932, MTX5561 e NSM7248), que pernoitavam no Posto Rodochaves, em Rio Manso/MG, razão pela qual alega faz jus à indenização integral e individualizada para cada ocorrência.

Por sua vez, a negativa (parcial) da seguradora funda-se na violação das diretrizes de gerenciamento de risco, especificamente pela caracterização de ‘comboio’ nos termos da apólice, conforme melhor veremos adiante. Consequentemente, seria legítima a unificação dos sinistros como um “evento único” e a aplicação do pagamento proporcional (rateio), sob o argumento de que a concentração de risco não autorizada elevou a exposição da carga acima do teto indenitário pactuado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Em assim sendo, a questão controvertida reside na legitimidade da conduta da seguradora apelada que, após a ocorrência de sinistros de roubo de carga, efetuou o pagamento apenas parcial da indenização securitária, com amparo na cláusula contratual que restringia a realização de “comboio” (agrupamento de veículos) para limitar sua responsabilidade ao teto de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) por evento único.

Pois bem. De acordo com a apólice, considera-se comboio ou agrupamento de veículos a permanência ou viagem de dois ou mais veículos em um mesmo local ou quando a distância entre eles for inferior a 30km (trinta quilômetros)ou a menos de 40 minutos de distância entre si
1
(fl. 43 e seguintes).

No tocante a caracterização do agrupamento de veículos, concluiu o juiz sentenciante, a partir das provas documentais produzidas, pelo acerto da tese defensiva da seguradora de que os quatro veículos trafegavam em proximidade que configurava a formação de “comboio” vedado pela apólice
2
.

Em suma, o magistrado sentenciante acolheu a tese da seguradora de que houve violação ao Plano de Gerenciamento de Risco pela formação de comboio, a partir da verificação de que o sinistro teria ocorrido às 17hs53min – momento exato da perda de sinal do rastreador do primeiro veículo (cf. fl. 201) – e não às 18hs30min, conforme consta do Boletim de Ocorrência lavrado com base nas informações do condutor.

Com base nesse horário (17hs53min), concluiu o MM. Juiz que a distância entre os veículos era de aproximadamente 21km, isto é, inferior ao limite de 30km previsto na apólice, com isso configurando a formação de comboio não autorizado. Para os demais veículos, que teriam sido sinistrados no segundo evento, concluiu que o pernoite no mesmo posto de combustível ratificou a condição de comboio, de modo a atrair a limitação da indenização securitária ao teto de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) por evento.

A respeito do valor, consta dos autos ter sido pago à segurada, a título de indenização pelos sinistros ocorridos no dia 15/03/2017, a importância de R$ 474.175,87 (quatrocentos e setenta e quatro mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), mediante a aplicação do Limite Máximo de Garantia (LMG) de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) previsto na apólice para cada evento e, como o valor total da carga transportada pelos quatro veículos no suposto comboio (R$ 1.397.720,00) superava o limite contratual (R$ 700.000,00), o pagamento foi efetuado de forma proporcional (rateio), resultando no valor acima informado.

Em assim sendo, a controvérsia central reside no fato de a segurada pleitear a diferença que entende ser-lhe devida (R$ 349.081,21), sob o argumento de que o veículo OCW9991 não estava em comboio e que os eventos foram autônomos, o que afastaria a redução proporcional aplicada pela seguradora.

Esclarecidos os fatos e as teses jurídicas das partes, entendo que a solução da controvérsia demanda uma análise segmentada de dois episódios fáticos que, embora próximos no tempo, guardam peculiaridades jurídicas diversas. Vejamos.

2.1. Primeiro evento (veículo placa OCW9991)

Em relação ao roubo do veículo de placa OCW9991, entendo que a razão posta-se ao lado da autora/apelante.

Como vimos, a negativa da seguradora repousa na cláusula contratual que define o agrupamento de veículos (comboio) quando a distância entre eles for inferior a 30 (trinta) quilômetros e, ao sentenciar, o MM. Juiz adotou como marco do sinistro o horário de 17h53min (perda de sinal de satélite).

Contudo, o Boletim de Ocorrência Policial, documento dotado de fé pública, registra o roubo por volta das 18hs30min nas proximidades de Bom Jesus do Amparo/MG (fls. 164/165) e, neste exato horário, o Relatório de Monitoramento da empresa INOVAGR – especificamente o Detalhamento do 1º Evento, contido em mensagem eletrônica enviada por seu Diretor, Luiz Carlos da Silva a preposto da seguradora (fl. 212/214) – atesta que
o veículo
OCW9991 e
stava
a
uma distância de
39,9km
e a 56 min
utos

do
veículo
mais próximo
(placa PPD2932).

Sendo o contrato de seguro regido pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo princípio da interpretação restritiva das cláusulas limitativas, a constatação de que a distância real superava o limite métrico de 30 km
afasta a subsunção do fato à norma restritiva
e, não se caracterizando a formação de comboio, o roubo do veículo OCW9991 deve ser tratado como
evento autônomo
, garantido pelo limite individual, sendo devida a complementação da indenização securitária até a integralidade do prejuízo deste caminhão específico.

Em reforço, o ajuizamento da ação de regresso pela seguradora em face da transportadora, conforme noticiado nos autos, corrobora a tese de que o dano é, em tese, totalmente reparável e, salvo melhor juízo, descortina o reconhecimento pela seguradora da responsabilidade civil integral de terceiros pelo evento, o que torna ainda mais gravosa a interpretação conferida à cláusula que veda a formação e prejudica a segurada em situações limítrofes, como a do roubo do primeiro caminhão.

Devo também pontuar que o verificado roubo de carga, praticado mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, configura, por natureza, um
caso fortuito externo
e evento de
força maior
, dotado de inevitabilidade e irresistibilidade.

Sob essa ótica, a finalidade precípua do contrato de seguro é justamente o resguardo do patrimônio do segurado contra o risco social da criminalidade violenta, de sorte que o gerenciamento de risco deve ser interpretado como meio auxiliar de segurança, que não possui o condão de anular a responsabilidade da seguradora diante de um evento de força maior contra o qual as medidas logísticas de distanciamento teriam eficácia nula ou irrelevante.

Diante desse cenário, a aplicação rigorosa de cláusulas limitativas baseadas em critérios métricos de distância – se 21km ou 39,9km – afigura-se desproporcional quando confrontada com a gravidade do sinistro (assalto armado), não sendo admissível que meros tecnicismos contratuais sirvam de pretexto para o esvaziamento da cobertura securitária em situações de fortuito externo, notadamente quando não restar sobejamente demonstrado que o suposto agrupamento (comboio) de veículos foi o fator determinante para a ocorrência do crime.

2.2. Segundo evento (veículos placas PPD2932, MTX5561 e NSM7248)

Ao seu turno, é diversa a conclusão por mim alcançada no que diz respeito ao segundo evento.

Isso porque, é fato incontroverso que os outros três caminhões pernoitavam em conjunto no Posto Rodochaves, em Rio Manso/MG, por volta das 22hs00min, quando foram abordados por criminosos.

Conforme vimos anteriormente, o contrato de seguros é claro ao prever que a formação de comboio também se caracteriza por “
Paradas de dois ou mais veículos (inclusive pernoite), pertencentes à mesma operação, efetuadas em um mesmo local
” (destaquei), isto é, diferentemente do debate acerca da distância entre os veículos, que se fez necessário na definição do primeiro evento, neste segundo evento a infração contratual é objetiva.

Embora não haja discussão acerca da abusividade/legalidade dessa previsão, é cediço que a concentração de três cargas vultosas em um mesmo estabelecimento facilita a logística criminosa e agrava sobremaneira o risco securitário (CC, art. 768), razão pela qual concluo, em relação aos demais três veículos, ser legítima a unificação do sinistro como “evento único” e a aplicação do Limite Máximo de Garantia (R$ 700.000,00) com o consequente rateio proporcional da indenização securitária.

2.3. Cálculo da indenização securitária

A prevalecer a orientação que ora proponho, impõe-se o desmembramento dos cálculos a fim de afastar a tese de ‘sinistro único’ e aplicar a proporcionalidade (rateio) de forma distinta para cada um dos dois eventos, para que se possa calcular, em sede de
liquidação de sentença
, o valor remanescente devido à segurada.

Para tanto, forneço os seguintes parâmetros: em relação ao primeiro evento, o cálculo deverá considerar o roubo do veículo (OCW9991) como um evento isolado e autônomo, isto é, afastando-se qualquer índice de proporcionalidade (rateio) decorrente de comboio ou agrupamento de risco.

Diante disso, a base de cálculo deve corresponder a 100% do valor da carga efetivamente embarcada e comprovada por nota fiscal (R$ 349.430,00), com a dedução da Participação do Segurado (franquia) prevista na apólice para a cobertura de roubo.

Já em relação ao segundo evento, o cálculo deve observar o Limite Máximo de Garantia por evento (R$ 700.000,00), de modo que a indenização seja calculada de forma proporcional, adotando-se como denominador do rateio o valor total da carga dos veículos no momento do sinistro (excluindo-se o veículo do primeiro evento), igualmente incidindo a Participação do Segurado (franquia) sobre o valor apurado após o rateio.

Por fim, do montante total apurado (evento 1 + evento 2), deve ser subtraído o valor já pago pela seguradora na esfera administrativa, com a incidência de correção monetária desde a data do pagamento administrativo efetuado a menor (data do prejuízo), mediante a utilização do índice adotado pela CGJ-ES e o cômputo de juros de mora desde a citação (CC, art. 405).

2.4. Ônus sucumbenciais

A prevalecer o desfecho ora proposto, torna-se necessário redimensionar os ônus de sucumbência.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Na hipótese em análise, é perfeitamente mensurável o proveito econômico obtido pelas partes que, no caso da autora/apelante, corresponde ao
montante que vier a ser
apurado em liquidação de sentença
e, no caso da requerida/apelada,
à diferença entre o valor pleiteado na
petição
inicial

(R$ 349.081,21)
e o
que for efetivamente apurado
como devido
, sobre os quais deve incidir o percentual de 10% fixado na sentença e ora mantido.

2.
5. Conclusão

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe dou provimento parcial
para, reformando a sentença recorrida,
julgar procedente em parte o pedido
para:
(i)
condenar a seguradora requerida ao pagamento da diferença da indenização securitária decorrente dos sinistros objeto da lide, conforme se apurar em sede de liquidação de sentença, mediante observância dos parâmetros fornecidos no item 2.3, retro; e
(ii)
redimensionar os ônus sucumbenciais, na forma determinada no item 2.4, retro.

É como voto
.

_________________________________

1
“
COMBOIO

É admitida a realização de embarques em comboios de até 03 (três) veículos para um mesmo destino, sendo pelo menos dois deles rastreados conforme especificado nessa apólice. Para o veículo não rastreado que segue em comboio com os veículos rastreados, o valor embarcado não poderá ser superior a R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais).

O veículo rastreado (chamado de veículo mãe), não necessariamente deverá carregar na unidade de origem, mas deverá se encontrar com o comboio no local de carregamento dos demais veículos, antes do início de viagem.

Formado o comboio, durante toda a viagem os três veículos deverão seguir juntos até o término da viagem, sendo que o veículo mãe deverá ser o último do comboio.

Qualquer parada e posterior retomada de viagem deverá ser feita em conjunto pelos 03 (três) veículos do comboio”.

2

“
Definição de comboio

Considera-se comboio, para efeito de apólice:

a) O trânsito de dois ou mais veículos, pertencentes à mesma operação, na mesma rodovia a menos de 30 km ou a menos de 40 minutos de distância entre si;

b) Paradas de dois ou mais veículos (inclusive pernoite), pertencentes à mesma operação, efetuadas em um mesmo local (*).

Toda e qualquer exceção necessária a esta disposição deve ser levada a conhecimento da companhia de seguros para aprovação (em caráter de exceção) previa, com 48 horas de antecedência ao início da viagem.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)